Tribunal: STF
Processo: ARE 1605024
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 28).
 
Aduz a recorrente, que:

não busca a reinterpretação da Lei Complementar Estadual nº 64/2002. A existência e a regulamentação do "afastamento preliminar" constituem apenas o pano de fundo fático-jurídico da controvérsia. O cerne da questão é puramente constitucional: saber se, diante da situação de um servidor que já cessou sua prestação de serviço ativo e aguarda a formalização de sua aposentadoria, o Estado pode se recusar a indenizar um direito (férias-prêmio) que não pode mais ser gozado, sob pena de violação direta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa e à responsabilidade objetiva estatal (doc. 30, p. 4).

Afirma, também, que:

[a] violação constitucional é, portanto, direta e imediata. A decisão da Turma Recursal, ao negar a indenização, produz como efeito direto o enriquecimento sem causa do Estado Agravado, o que é expressamente vedado pela ordem constitucional. A sentença de primeiro grau, ao condicionar o pagamento à publicação do ato, já havia solucionado a questão da "não definitividade" de forma justa e razoável. A reforma para a "improcedência" do pedido constitui uma afronta direta ao núcleo do direito de propriedade da Agravante e à responsabilidade objetiva do Estado. A análise do Recurso Extraordinário, portanto, é crucial para reafirmar a força normativa da Constituição e a aplicabilidade de seus próprios precedentes vinculantes (doc. 30, p. 6).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei complementar estadual n. 64/2002), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 28).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator